Tribunal: TJDFT
Processo: 0025136-15.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.

1. Considerando que o autor formulou pedido de desistência da ação, após a citação do réu, impõe-se a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil.

2. Proferida sentença com fundamento em desistência, os honorários serão pagos pela parte que desistiu.

3. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.

4. Deu-se provimento ao recurso.